Tribunal: TJDFT
Processo: 0730191-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730191-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO SOARES MATOS DO NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Em face da certidão de ID 61904378, na qual a Serventia da 3a Turma Criminal informa que o mandado de prisão contra o paciente se encontra pendente de cumprimento, retifico o dispositivo da decisão de ID 61902259, para que nele conste o seguinte: “Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR, para assegurar ao paciente FRANCISCO SOARES MATOS DO NASCIMENTO o direito de permanecer em liberdade, nos autos do Processo 0724347-75.2023.8.07.0003, até apreciação do mérito do presente habeas corpus”. Comunique-se, com urgência, à apontada autoridade coatora para que providencie o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, na oportunidade, solicite-se informações. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de julho de 2024 18:12:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator